Tribunal: TJDFT
Processo: 0703813-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO NO PARTO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS PERMANENTES SOFRIDAS PELA MENOR. OBSTETRA CONTRATADA DIRETAMENTE PELA PARTURIENTE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO COM O HOSPITAL. PROVA DA NEGLIGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL. OBRIGAÇÃO DO NOSOCÔMIO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS CAUSADOS À MENOR. FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS, TRATAMENTOS DE SAÚDE E COMPENSAÇÃO PELAS LIMITAÇÕES FÍSICAS SOFRIDAS. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES DA MENOR. ARBITRAMENTO DA PENSÃO EM DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DAS DESPESAS MENCIONADAS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 85, § 9o, DO CPC.

1. Na linha da jurisprudência do colendo STJ, no caso em que a médica responsável pela cirurgia é contratada pelo paciente e não tem qualquer vínculo com o hospital, este só pode ser responsabilizado — e essa responsabilidade é objetiva — pelos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).

2. Demonstrada a negligência dos profissionais do hospital no procedimento de parto que deram causa às sequelas neurológicas permanentes sofridas pela menor, o hospital responde civilmente pelos prejuízos materiais.

3. Comprovada a necessidade de acompanhamento permanente de médicos, outros profissionais de saúde e medicação de uso contínuo, bem como a ocorrência de sequelas neurológicas limitantes da capacidade laboral da menor, cabível a fixação de pensão mensal vitalícia.

4. Se as autoras descreveram na petição inicial gastos mensais com profissionais de saúde e despesas médicas inferiores a dois salários mínimos, mas postularam a fixação de pensão em três salários mínimos, e se restou comprovado que a vítima tinha outras necessidades, para além daqueles que enumerou na inicial, não é ultra petita a sentença ao fixar em dois salários mínimos o pensionamento e não se há de falar em limitação ao valor das despesas especificadas na petição inicial.

5. Tratando-se de condenação ao pagamento de pensão vitalícia decorrente de ato ilícito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados na forma do art. 85, §9o, do CPC.

6. Apelo parcialmente provido.